Tribunal: TJES
Processo: 5015816-31.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015816-31.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUALICORP S.A.
RECORRIDO: JEANE SANTOS BERNARDINO FERNANDES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015816-31.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
QUALICORP S.A.
EMBARGADO:
JEANE SANTOS BERNARDINO FERNANDES e SERASA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA OPOSTO. ACLARATÓRIOS DA EMBARGANTE NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença para julgar improcedente todos os pedidos descritos na peça inicial.

(2).
A ré/embargante QUALICORP S.A. aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não analisar o pedido contraposto por ela apresentado.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).
No caso dos autos, o recurso de embargos de declaração não merece ser conhecido dada a sua intempestividade. A despeito dos argumentos lançados em peça autônoma após a certificação da intempestividade, nota-se que a parte ré, ora embargante, estava ciente acerca do início do prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário do PJES em 16.04.2024 (Edição nº 7045),
in verbis
(grifos nossos)
: “(...) Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, referente aos julgamentos desta sessão virtual,
fluirá da data de 03/05/2024, inclusive
, salvo ocorrência de suspensão de prazos, ocasião em que fluirá a partir da cessação da referida suspensão ou se a videoconferência for designada para data posterior ao início da contagem do prazo, ocasião em que o prazo para recorrer fluirá da data do julgamento conforme Enunciado nº 85 do FONAJE. (...)”
. Assim,
o termo final para oposição dos embargos declaratórios deu-se até as 24h do dia 09.05.2024
(Lei 9.099/1995, art. 49 c/c Lei 11.419/2006, art. 10, § 1º), sendo, portanto,
intempestivo
o recurso interposto pela embargante, na medida em que apresentado em
10.05.2024
.

(5)
. Da conclusão.

NÃO CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pois intempestivo
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)